Tribunal: CARF
Processo: 12268.000362/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000362/2008-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.922 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA PATRÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA
À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. .
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA AINDA QUE EM
TÍQUETE, CARTÃO MAGNÉTICO, VALE-COMPRA OU CONGÊNERE.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO INSCRIÇÃO NO PAT -
DESNECESSIDADE. PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU.
O auxílio-alimentação pago pelo sujeito passivo na forma de tíquete, cupom,
cartão magnético ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da
CLT, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
independente de estar o interessado inscrito no PAT, por se considerar como
fornecimento de alimentação in natura, nos termos do PARECER no
00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU, de 2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000362/2008-12
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000362/2008-12

convocado), Maurício Dalri Timm do Valle (suplente convocado) e Régis Xavier Holanda
(Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Contribuinte, contra o Acórdão no
2301-009.589 da 1a Turma Ordinária/ 3a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso voluntário apresentado, relativo a lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória, referente ao período de 01/03/2006 a 31/08/2007.
Consoante o Relatório Fiscal do acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração
(AI n.° 37.186.250-1, de 02/10/2013) lavrado pela fiscalização contra o sujeito passivo, que se
refere a multa por apresentação das Guias.de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
à Previdência Social (GFIP’s) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias devidas no período (Código de Fundamentação Legal – CFL 68),
por ter deixado de incluir as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos empregados a título
de “vale compra” (verba destinada aos segurados empregados para aquisição de alimentação in
natura), No mesmo procedimento fiscal foram lavrados o AI’s de obrigações principais n.°s
37.185.254-4 (referente às contribuições previdenciárias parte patronal), 37.185.255-2
(contribuições dos segurados empregados e sujeitas a retenção pela empresa) e 37.185.256-0
(contribuições para outras entidades e fundos – terceiros), todas incidentes sobre os valores de
“vales compra” pagos pela autuada.
Os Recursos Especiais relativos aos AI’s 37.185.254-4, 37.185.255-2 e
37.185.256-0, foram apreciados nesta mesma sessão, sendo julgados procedentes, sendo o sujeito
passivo desonerado dos respectivos créditos tributários das autuações relativas à infração
principal (parte patronal), da parte dos segurados e de terceiros..
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 29/39, anexando documentos,
sendo julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE), conforme decisão de e.fls. 129/135.
Inconformada com a decisão da DRJ/BHE, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 138/148, onde alega que não teria praticado a infração apontada na autuação,
uma vez que não as supostas omissões que lhe são imputadas não seriam fatos geradores das
contribuições previdenciárias ou devidas a terceiros. Passa assim a sustentar a impossibilidade da
incidência de contribuição previdenciária sobre o que classifica como benefício concedido aos
empregados a título de auxílio refeição. Informa que o pagamento a título de “vale-compra”
decorre de Convenção Coletiva de Trabalho, já anexada aos autos, cita as leis de regência do
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e afirma que deve ser levada em consideração a
finalidade maior pelo qual as normas são editadas e não mero descumprimento de formalidade
prescrita em portaria. Nesse ponto reproduz o art. 4a da Portaria Interministerial MTE/MF/MS n°
5, de 30 de novembro de 1999), alega que os vales-compras eram fornecidos gratuitamente aos
segurados e complementa: “Ou seja, sem se levar em consideração a finalidade maior pelo qual
as normas são editadas, a mera pastagem de um formulário passa a ser condição sina qua non
para a concessão da isenção, a qual, independente da existência de norma que a preveja, deixa
de existir em decorrência dessa falta de informação.” Ao final, é requerido o provimento do
recurso.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000362/2008-12

A 1a Turma Ordinária / 3a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por maioria de
votos, negou provimento ao recurso voluntário, entendendo que, conforme decidido no
lançamento da obrigação principal, à época de ocorrência dos fatos geradores o fornecimento de
alimentação aos empregados por meio de tíquetes, vales alimentação, vales refeição, cartão
magnético ou qualquer outro modo indireto de fornecimento e, por empresa que não está
regularmente inscrita no PAT, seria considerado salário de contribuição e, portanto, base de
cálculo das contribuições previdenciárias, devendo ser observado na presente autuação, relativa a
obrigação acessória, o resultado da decisão do principal. O acórdão 2301-009.589, de 5 de
outubro de 2021 (e.fls. 153/159), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAT. VALE-COMPRA. FALTA DE
ADESÃO. SALÁRIO INDIRETO. INTEGRA BASE DE CÁLCULO.
O valor pago a título de auxílio alimentação em ticket/cartão magnético/vale-compra,
por a empresa que não comprovar a regularidade da inscrição perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, integra a base de cálculo das contribuições .
Inaplicável o Ato Declaratório PGFN n.o 03, de 2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação “in natura”
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencido o Conselheiro Wesley Rocha que deu-lhe provimento.
Foi interposto Recurso Especial pela contribuinte (e.fls. 169/196), onde argui
inicialmente a nulidade do lançamento, por suposto cerceamento de seu direito de defesa e ao
contraditório, por entender que não teriam sido consideradas as provas por ela carreadas aos
autos, que atestariam a natureza não remuneratória dos valores pagos a título de vales-compra,
uma vez que as cláusulas que tratam da matéria na Convenção Coletiva de Trabalho, não teriam
sido levadas a efeito por ocasião do julgamento. Aponta como divergente o Acórdão no 9101-
002.871, que apresenta a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-002.871
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO DA TURMA A QUO. NÃO APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA
POTENCIALMENTE
APTA
PARA
DESCONSTITUIR PARTE DA PRESUNÇÃO.
Decisão da turma a quo que não analisou documentação probatória apresentada pela
parte em recurso voluntário, potencialmente apta para desconstituir parte de lançamento
de presunção legal, é eivada de vício insanável, vez que restou caracterizado o
cerceamento do direito de defesa. Necessária declaração de nulidade formal da decisão
e de retorno dos autos para a turma a quo realizar um novo julgamento.
Também alegada em sede de preliminares, suposta: “impossibilidade de
modificação de critério jurídico em 2a instância – negativa de vigência ao artigo 146 do CTN -
ocorrência de cerceamento”. Afirma a recorrente que acórdão recorrido teria promovido
alteração do padrão decisório adotado nos acórdãos anteriores, vez que, segundo seu
entendimento, em momento algum o Auto de Infração ou a Delegacia de Julgamento teria
procedido a distinção entre o auxílio concedido in natura ou em tíquetes/vales; ou seja, que não
teria se concluído que a forma de pagamento realizada pela empresa não seria in natura e, por
isso, de caráter remuneratório. Apresentado como divergente o Acórdão no 1402-004.001, com a
seguinte ementa:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000362/2008-12

Acórdão no 1402-004.001
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
INOVAÇÃO
NOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
DO
LANÇAMENTO
PELAS
AUTORIDADES JULGADORAS, IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compte o aprimoramento do
lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do lançamento,
em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em efetiva nulidade da
atuação das autoridades julgadoras.
ACÓRDÃO INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão que apresenta como razão de decidir fundamento ainda não trazido ao
processo, diferente do que embasou o lançamento, suprimindo instância e cerceando o
direito de defesa do contribuinte.
Na sequência, passa a recorrente a sustentar a não incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre o benefício pago a seus empregados a título de auxílio-alimentação
(vales-compras), arguindo divergência entre o acórdão recorrido e decisões proferidas por outras
Câmaras no âmbito deste Conselho. Nesse sentido, aponta como divergentes os Acórdãos nos
2202-007.936 e 2201-005.729, que apresentam as seguintes ementas:
Acórdão no 2202-007.936
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ALIMENTAÇÃO.
VALE
ALIMENTAÇÃO. VALE REFEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive GILRAT), bem
como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros, sobre os
pagamentos realizados pela contribuinte, a título de alimentação, a seus empregados e
diretores (contribuintes individuais), sob a forma de vale refeição e de vale alimentação,
por meio de ticket ou cartão, por tais valores não integrarem o salário-de-contribuição,
diante da ausência de natureza salarial destes pagamentos.

Acórdão no 2201-005.729
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS (INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE, SALÁRIO-EDUCAÇÃO). BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SALÁRIO
IN
NATURA.
CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado “salário utilidade” ou “prestação in
natura”. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre
alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em
dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket,
mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição
previdenciária.
Ao final, pleiteia a recorrente, caso não reconhecida a nulidade da decisão do
acórdão recorrido, por considerar que os valores por ela pagos a título de auxílio-alimentação em
vale-compra, para aquisição de produtos in natura, não comporia a base de cálculo da
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000362/2008-12

contribuições previdenciárias patronal e dos segurados ou de terceiros, independente da inscrição
resa no PAT, não havendo assim, embasamento para manutenção da multa aplicada.
Em Despacho de Admissibilidade datado de 20/10/2022 (e.fls. 328/346) a
Presidente Substituta desta 2a Seção de Julgamento deu seguimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, acatando os Acórdãos nos 2202-007.936 e 2201-005-729 como
divergente e admitindo a rediscussão da matéria não incidência de contribuição social sobre
auxílio-alimentação pago por meio de tíquete/vales/cartão.
Cientificadas do Despacho de Admissibilidade, a contribuinte não apresentou
agravo e a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se à inclusão na
base de cálculo da contribuição social do valor relativo a auxílio-alimentação (vale-compra)
pago por meio de tíquetes, vales, cartões ou assemelhados.
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigmas tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso
do acórdão recorrido, quanto nos paradigmas, trata-se de lançamento fiscal relativo à falta de
inclusão na base de cálculo das contribuições dos valores relativos ao fornecimento de
alimentação aos empregados por meio de vales alimentação, vales refeição, tíquetes, cartões
magnéticos. ou qualquer outro modo indireto de fornecimento, por empresa que não está
regularmente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Entendeu-se no acórdão recorrido, pela aplicação da multa, devido à incidência
das contribuições sociais a cargo da empresa sobre os valores pagos aos empregados a titulo de
fornecimento de alimentação, por meio de vales alimentação, vales refeição, tíquetes, cartões
magnéticos ou qualquer outro modo indireto de fornecimento, por empresa que não está
regularmente inscrita no PAT. Desta forma, os valores relativos a tais pagamentos deveriam ter
sido incluídos na base de cálculo das contribuições e informados em GFIP no período objeto da
autuação.
A seu turno, nos paradigmas, entendeu-se pela não incidência das contribuições
previdenciárias (parte patronal, inclusive Gilrat), bem como a contribuições destinadas a
terceiros, sobre os pagamentos realizados a título de alimentação, aos seus empregados e
diretores (contribuintes individuais), sob a forma de vale refeição e de vale alimentação, por
meio de tíquete ou cartão, por se considerar que tais valores não deveriam integrar o salário-de-
contribuição, diante da ausência de natureza salarial desses pagamentos.
Oportuna a reprodução do caput da Cláusula 8 da Convenção Coletiva de
Trabalho - 2005/2006, trazida aos autos pela contribuinte, onde resta demonstrado que o
pagamento do “vale-compras” seria efetivado por intermédio de cupons ou cartões magnéticos:
8 - BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO OU VALE-COMPRAS:
Objetivando melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, prioritariamente os
de baixa renda, os empregadores, sem que se constitua caráter salarial, remuneratório ou
contraprestativo, nos termos da Lei n° 6.321/76, regulamentada pelo Decreto n° 5/91,
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000362/2008-12

através do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, concederão mensalmente a
todos os seus trabalhadores, inclusive aos da administração, o beneficio "alimentaçâo-
convênio", também denominado "vale-compras", constituído de cupons ou cartões
magnéticos para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, no
valor fixo de R$ 78,00 (Setenta e oito reais) por mês, mediante recibo.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Mérito
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte, por ter infringido o artigo 32, inc. IV da Lei no 8.212, de 1991, regulamentada pelo
Decreto 3.048, de 1999, devido a constatação de que os dados informados nas GFIP’s
apresentadas pela autuada não são correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
a que estava sujeita.
Portanto, não se discute na presente autuação os lançamentos referentes à falta de
inclusão na base de cálculo das contribuições dos valores relativos ao fornecimento de
alimentação aos empregados por meio de vales alimentação, vales refeição, tíquetes, cartões
magnéticos. ou qualquer outro modo indireto de fornecimento, por empresa que não está
regularmente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Tais autuações
correspondem aos AI’s nos 37.185.254-4, 37.185.255-2 e 37.185.256-0, que deu origem aos
processos administrativos fiscais de nos 12268.000366/2008-92 (contribuição patronal),
12268.000367/2008-37 (segurados) e 12268.000368/2008-81 (terceiros).
Ocorre que o AI n.° 37.185.254-4-8 (processo no 12268.000366/2008-92), relativo
ao lançamento da obrigação principal, foi apreciado nesta mesma sessão de julgamento, desta
Câmara Superior, sendo julgado procedente o recurso especial apresentado pelo sujeito passivo,
conforme o Acórdão no 9202-010.921, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/08/2007
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA MESMO QUE EM
TÍQUETE, CARTÃO MAGNÉTICO, VALE-COMPRA OU CONGÊNERE.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
AINDA
QUE
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
PARECER
no
00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU, de 2022.
O auxílio-alimentação pago pelo sujeito passivo na forma de tíquete, cupom,
cartão magnético ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da
CLT, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária,
independente de estar o interessado inscrito no PAT, por se considerar como
fornecimento de alimentação in natura, nos termos do PARECER no
00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU, de 2022.
Portanto, uma vez afastada a exigência da obrigação principal, por suposto
pagamento a menor de contribuições e ausência de declaração em GFIP das remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos empregados a título de “vale compra” (verba destinada aos segurados
empregados para aquisição de alimentação in natura), forçoso concluir que deixa de existir a
obrigação acessória consequente constante do presente lançamento. É que, se tratando de
autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação
principal, deve ser replicado, no julgamento deste processo o resultado do julgamento do
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000362/2008-12

processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
Considerando que o objeto do presente processo é o lançamento de multa pela
falta de informação em GFIP dos pagamentos efetuados a título “vale compra” (verba destinada
aos segurados empregados para aquisição de alimentação in natura), cujo lançamento foi
afastado no julgamento do processo administrativo no 12268.000366/2008-92, da mesma forma
do quanto decidido no procedimento relativo à cobrança da contribuição patronal, deve também
ser afastada a presente exação por descumprimento de obrigação acessória.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da contribuinte e, no
mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 364
DF CARF MF
Original